Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702592-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX PEREIRA DE JESUS SOUSA AGRAVADO: PUTZ CLUB BAR LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília, 23 de outubro de 2024. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito